Tribunal: TJES
Processo: 5013083-96.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013083-96.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

AGRAVADO: ANDERSON MORAES DOLANDELI

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE ACERTAMENTO DA ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO. DECISÃO CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por DACASA FINANCEIRA S.A contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari-ES, que, nos autos de ação de cobrança ajuizada em face de ANDERSON MORAES DELANDELI, declinou de ofício da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Campo Grande-RJ, com fundamento na fixação da competência no domicílio do consumidor (art. 6º, VIII, CDC). A agravante sustenta que a ação foi proposta no foro correto, conforme endereço informado no contrato, e que a mudança de domicílio do réu não foi comprovada, sendo inadequada a declinação de competência sem diligências prévias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a mudança de endereço do consumidor autoriza a declinação de competência de ofício; e (ii) estabelecer se a manutenção da competência do foro contratado é justificada diante da ausência de comprovação efetiva da alteração de domicílio do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O deslocamento da competência exige prova inequívoca da alteração de domicílio do consumidor, não sendo suficiente a simples informação de novo endereço para justificar a declinação da competência.

4. O princípio da perpetuação da competência (art. 43 do CPC) determina que a competência se fixa no momento do ajuizamento da ação, salvo hipóteses excepcionais, como alteração de competência absoluta ou supressão do órgão jurisdicional.

5. A mudança de endereço do réu não está suficientemente comprovada nos autos, sendo necessária a realização de diligências para verificar a efetiva modificação do domicílio antes de eventual declinação da competência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O deslocamento da competência exige prova inequívoca da alteração de domicílio do consumidor, não bastando a mera informação de novo endereço pelo credor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 101, I; CPC, arts. 43, 46 e 64.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.449.023/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/04/2020, DJe 23/04/2020; TJES, AI nº 5014056-51.2023.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 27/03/2024; TJES, AI nº 5003553-34.2024.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 22/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
DACASA FINANCEIRA S.A
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari-ES, que, nos autos da ação de cobrança ajuizada pela agravante em face de
ANDERSON MORAES DELANDELI
, declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Campo Grande-RJ, sob o fundamento de que a competência para julgamento da demanda deve ser fixada no domicílio do consumidor (art. 6º, VIII, CDC).

Em suas razões, a agravante requer a reforma da decisão, sustentando, para tanto, que (i) a ação foi ajuizada no foro correto, considerando que o endereço indicado pelo agravado no momento da contratação era na Comarca de Guarapari-ES; (ii) a mera informação de um novo endereço para citação não é suficiente para declinar a competência, devendo ser observada a regra do art. 43 do CPC, que estabelece a perpetuação da competência; (iii) a mudança de domicílio do consumidor não está suficientemente comprovada, sendo necessária a realização de diligências para confirmação do atual endereço do agravado antes de eventual declínio de competência; (iv) a decisão recorrida viola os princípios da celeridade processual e da segurança jurídica, pois possibilita a transferência sucessiva do feito a cada nova informação sobre o paradeiro do devedor; e (v) a medida correta, ao invés da declinação de competência, seria a expedição de carta precatória para que a citação ocorresse no novo endereço informado.

Pois bem. Após exame do caderno processual e dos autos de origem, concluo que
a irresignação recursal merece guarida
.

Isso porque, nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça, em que pese a competência territorial, nas relações de consumo, ostente natureza absoluta (STJ, AgInt no AREsp n. 1.449.023/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 23/4/2020), a declinação de competência pelo Juízo
a quo
dependeria de prova inequívoca e segura da real alteração de domicílio do consumidor, não bastando a mera informação de novo endereço pelo credor em outro estado da federação.

No caso em análise, verifica-se que a agravante ajuizou a ação tomando por referencial o endereço fornecido pelo agravado no momento da contratação (a saber, "Rua Laura Loureiro das Neves, 14, Muquiçaba, Guarapari/ES") e o simples fato de o demandado não ter sido localizado no endereço inicialmente informado não é suficiente para implicar, de imediato, a declinação da competência, especialmente quando não há comprovação inequívoca de que seu domicílio, de fato, seja aquele indicado a posteriori pela parte autora (
in casu
, no estado do Rio de Janeiro).

Nesse sentido, tem se firmado a jurisprudência deste Sodalício, inclusive, desta c. 2ª Câmara Cível,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. APARENTE RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. REGRA DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. AÇÃO PROPOSTA NO FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR INFORMADO NO CONTRATO LITIGIOSO. ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO NÃO CONFIRMADA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO PRECIPITADA. ERRO DE PROCEDIMENTO. REVOGAÇÃO DA DE DECISÃO OBJURGADA. RECURSO PROVIDO. 1) Em se tratando de aparente relação de consumo e tendo em vista o princípio da facilitação da defesa do consumidor, positivado no art. 6º, inciso VIII, do CDC, a competência para julgamento da demanda originária é de natureza absoluta e deve ser fixada no domicílio do consumidor, nos termos do art. 101, inciso I, do CDC, e do art. 46, caput, do CPC/2015, podendo, por isso, ser declinada de ofício pelo magistrado, na forma do art. 64, § 1º, do CPC/2015, quando isso se der em benefício do consumidor, afastando-se a Súmula nº 33 do Superior Tribunal de Justiça. 2) A competência territorial, em se tratando de relação consumerista, é absoluta, para fins de afastamento da Súmula nº 33 do Superior Tribunal de Justiça, legitimando o juiz da causa a declinar de ofício a sua competência quando não estiver sendo observado o domicílio do consumidor, ou seja, a declinação somente pode ocorrer em proveito do consumidor, não em seu prejuízo. 3)
Enquanto inexistirem notícias concretas que o demandado possua domicílio diverso daquele indicado pela pessoa jurídica autora na petição inicial da demanda originária, que reflete o informado pelo devedor no contrato de empréstimo/financiamento objeto do litígio, deve ser mantida a competência no foro do domicílio inicialmente apontado, até mesmo porque o consumidor pode ter mais de um domicílio e, assim, possibilitar a manutenção da demanda no foro de Guarapari-ES, nos termos do disposto no art. 46, § 1º, do Código de Processo Civil
. 4)
Ainda que o requerido venha a ser localizado em endereço diverso, somente haverá o deslocamento de competência se ficar demonstrado que a parte demandada já não mais reside efetivamente no endereço indicado na exordial, ou seja, que realmente não possui mais domicílio naquele local mencionado pela autora por ocasião da propositura da demanda originária, descortinando o equívoco da decisão objurgada que açodadamente declinou a competência para processar e julgar a causa para outro ente da federação
. 5) Recurso provido. (Data: 27/Mar/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5014056-51.2023.8.08.0000 , Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA , Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. AÇÃO AJUIZADA NO ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A PARTE RÉ ESTEJA DE FATO DOMICILIADA EM LOCAL DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Conforme art. 43 do Código de Processo Civil, “determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta”. 2)
Não obstante a regra de competência do local de domicílio do consumidor, é inviável o reconhecimento da incompetência, com a determinação de remessa dos autos à comarca diversa, apenas com base em informação de possível alteração de endereço do réu/consumidor, sem nenhuma diligência capaz de atestá-la, sob pena de tornar o processo itinerante
. 3) Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido. (Data: 22/Aug/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5003553-34.2024.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Assim, sob pena de se instaurar uma situação de instabilidade processual, a r. decisão agravada merece ser cassada, a fim de que, por ora e até que efetivamente se esclareça a localização da parte requerida, se preserve a competência do Juízo
a quo
para processar a causa de origem.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A
e
LHE DOU PROVIMENTO
para cassar a r. decisão agravada e determinar o prosseguimento do feito perante o Juízo
a quo
, cuja competência deve ser, por ora, preservada, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)